Tribunal: TJES
Processo: 5002274-98.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002274-98.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MANOEL FERNANDES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002274-98.2021.8.08.0038

RECTE.:
ANTONIO MANOEL FERNANDES

RECDO.:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE GROSSEIRA. DIVERSOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA
ANULADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO.

Tese da parte autora

A parte r
equerente alega, em síntese,
que foi surpreendida pela contratação, sem o seu requerimento ou solicitação, de empréstimo consignado junto ao banco requerido, ainda que que nunca tenha sido seu cliente. Aduz que as parcelas do empréstimo estariam sendo descontadas de seu benefício previdenciário sem a sua anuência; e, por este motivo, vem a juízo requerer a declaração de nulidade do contrato, da inexistência do débito, a suspensão dos descontos, restituição do valor indevidamente descontado, em dobro, bem como
indenização a título de danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5592934), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões em ID 5592935, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5592831
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
deste Juizado para o processo, julgamento e execução do feito e, via de consequência, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto, sem resolução de mérito. Fica revogada eventual decisão que tenha deferido a tutela de urgência
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

A controvérsia cinge-se à existência, no caso, de fraude na contratação de empréstimo consignado junto à instituição recorrida.

Diante das provas carreadas aos autos, peço vênia ao juízo de piso para discordar da decisão recorrida, tendo em vista que não restam dúvidas de que o autor foi vítima de fraude.

Observando os documentos probatórios apresentados no processo, bem como os fatos narrados, é possível vislumbrar diferenças significativas na documentação apresentada pela autora da ação e informações constantes no contrato apresentado pelo ora recorrido em sede de contestação (ID. 5592806).

Saliento que há erro grosseiro na confecção do contrato, qual seja a discrepância entre as assinaturas constantes no referido documento (ID. 5592806) e na sua declaração de pobreza e procuração constante nos autos (ID. 5592789).

Através da comparação entre as assinaturas se pode perceber que divergem em diversos aspectos, inclusive na firmeza e formato das letras com que assina o autor, estando as assinaturas visivelmente diferentes.

Veja que há indicação, ao ID. 5592830, de que o autor seria iletrado, o que justifica a assinatura feita de forma trêmula à inicial, sem qualquer tipo de firmeza no manejo da caneta esferográfica. Todavia, o que se observa da assinatura constante no contrato é que esta é realizada de forma firme, com divisão certa entre as palavras, e que as letras foram escritas em formato e tamanho regulares, com detalhes rebuscados, utilizando-se de letra cursiva; tal fato é relevante e incomum na medida em que o autor é pessoa iletrada, que apenas desenha o próprio nome.

Ademais, em seu depoimento prestado em audiência ao ID. 5592828, o autor confirma o que segue:

“Não reconhece como sua a assinatura do contrato, principalmente porque nunca esteve em Boa Esperança para contratar empréstimos. Reconhece que a cópia dos documentos que acompanham o contrato são dos seus. Confirma que recebeu um crédito de R$ 3.736,95 em sua conta. Recebe seu benefício na Caixa Econômica Federal, agência de Nova Venécia, 0556. Não se recorda o número da sua conta. Informa que não sabe ler nem escrever. Nunca estudou, se considerando analfabeto”.

Por fim, ainda não se pode esquecer que o contrato teria sido assinado pessoalmente pela parte autora, todavia, não há nenhum outro comprovante, para além do contrato, de que este teria estado na agência na data indicada em contrato, ou mesmo no município indicado no documento, principalmente por residir em localidade diversa da indicada; tenho que a empresa recorrida deixou de juntar aos autos imagens de circuito interno ou outros documentos aptos a comprovar o alegado.

Assim, resta claro que, diante da falta probatória de consentimento do requerente por ato legal, e a afirmação de desconhecimento de tais obrigações perante a requerida, a situação configura fraude contratual.

Observo que a instituição financeira sequer apresentou proposta de solução administrativa do problema enfrentado pelo autor, que teve sua renda mensal comprometida por erro da recorrida, que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Pelo exposto, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais sofridos.

A indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

Outrossim, entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e DOU-LHE PROVIMENTO para:

(a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado, tornando inexigíveis os débitos indicados no referido contrato, bem como os gerados em decorrência deste;

(b) CONDENAR o Requerido a restituir à parte autora, na forma simples, os valores indevidamente descontados do seu benefício do INSS, antes da propositura desta lide e os descontados no curso desta lide, referentes ao contrato discutido nestes autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, a título de indenização por danos materiais, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária e juros legais desde a data de cada desembolso, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos;

(c) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ.

(D) Como consequência lógica da nulidade do ajuste, deverá o recorrente devolver a recorrida a integralidade do valor recebido em conta derivado do presente ajuste, que deverá ser corrigido monetariamente e com juros de mora a contar do depósito, autorizando a sua compensação com os valores à serem restituídos pela recorrida, na forma do art. 368 do CC, evitando-se o enriquecimento sem causa, a partir do recebimento, eis que requerente e requerido tornaram-se credores e devedores. Em consequência, declaro extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas ou honorários, diante do provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)